Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pela agravante e do efeito infringente almejado, digam os agravados, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 01 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator